Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-53.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015308-53.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA CIONI - CPF: 001.016.731-59 (APELANTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora recorrente e, por maioria, negou-lhe provimento e manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos
do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois o Município não comprovou a renovações sucessivas do contrato de trabalho da autora junto à administração municipal. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em 08/11/2024, no id. 251833653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1015308-53.2023.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarta Vara Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

Cristiane Aparecida Cioni

Embargada(s):

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o “
error in judicando
” apontado pela Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, observo que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Da análise dos autos, verifico que as alegações da Embargante não merecem prosperar, pois na decisão consta que não restaram demonstradas as renovações contratuais de forma sucessivas a fim de declarar a nulidade das contratações, uma vez que a autora foi submetida a diversos processos seletivos, conforme constou na decisão:

“Conforme análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas no período questionado, decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos, para função de Professora, conforme resultados de seletivos juntados em contestação. Sendo os seguintes períodos:

- Contrato temporário n. 217/2019 – PSS n. 01/2018 – período de 01/02/2019 a 13/12/2019;

- Contrato temporário n. 264/2022 – PSS n. 02/2021 – período de 19/01/2022 a 14/12/2022

- Contrato temporário n. 72/2023 – PSS n. 02/2022 – período de 18/01/2023 a 14/12/2023

Esclareço que a contratação da autora no ano de 2020 a 2021 se deu por meio de contratação temporária, sendo prorrogado o contrato por meio do Decreto n. 258/2020, em razão da COVID-19, até o ano de 2021, mas, ainda assim, não extrapolou o prazo máximo previsto em lei, conforme artigo 3, § 1° da Lei Municipal n. 187/2013.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada em certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.”.

Portanto, não prospera a alegação de que houve renovações sucessivas e ininterruptas, já que o acervo documental juntado aos autos demonstra o contrário.

E como já fundamentado na decisão embargada, a contratação se submete a aprovação do candidato no certame do Processo Seletivo e inexiste qualquer impedimento ao candidato que tiver interesse em realizar o certame por mais de uma vez.

Além disso, restou demonstrado que o Ente Municipal observou o disposto na legislação, tendo em vista que os contratos foram encerrados dentro do prazo de validade e a nova contratação da parte autora ocorreu por meio de novo certame, se tratando neste caso de contratos distintos e não renovação do mesmo contrato.

Deste modo, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024